Tribunal: TJMT
Processo: 1024263-87.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024263-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA FERNANDES DA SILVA - CPF: 021.058.891-82 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNA GRACIANE NOGUEIRA ALVES - CPF: 888.325.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR PEREIRA GOMES - CPF: 961.297.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DHON CLEBER RODRIGUES LARA - CPF: 056.373.071-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
APELO DEFENSIVO

–
POSTULA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO
– I
MPROCED
ÊNCIA – CIÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA – INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM DROGAS ACONDICIONAD
A
S NA
S PARTES ÍNTIMAS
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade
e
da autoria do crime de tráfico e o dolo na conduta da apelante, não há que se falar em absolvição
com base na
tese de excludente
por
erro de tipo, por supostamente não ter conhecimento do conteúdo do material acondicionado em
suas partes íntimas
para ingresso em estabelecimento prisional
, por cuja entrega receberia a quantia de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Ângela Fernandes Da Silva,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da5ª Vara Criminalda Comarca deRondonópolis/MT
,
que
a

condenou
à pena de
01(um) ano,11(onze)mesese 10 (dez) diasde reclusão
,em regimeinicial
aberto
,posteriormente
,

substituída por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal,além do pagamento de

333(trezentos e trinta e três)dias-multa
,
à base de
1/30(um trigésimo)do salário mínimovigenteà época do fato
, pela prática do delito previsto no
artigo33,§4º,c/c artigo 40, inciso III, ambosda Lei n° 11.343/2006
.

A Defesa
d
a

a
pelante, em suas razões,
postula a absolvição d
a

recorrente
,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
por
ausência de prova
do seu conhecimento a respeito da droga (dolo),
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
215917313
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

223500187
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 22/07/2023, por volta das 09h00min,
na Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa “(Mata Grande)”, nesta cidade, agentes penitenciários flagraram a denunciada
Â
NGELA FERNANDES DA SILVA que, em associação e concurso de vontades e esforços ilícitos com DHON CLEBER RODRIGUES LARA, trazendo consigo e transportando 01 (uma) porção, apresentando massa bruta de 232,93 g (duzentos e trinta e dois gramas e noventa e três centésimos do grama)

que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 125881986.

Colhe-se dos autos, outrossim,
que a referida droga foi adquirida e se destinava a DHON CLEBER RODRIGUES LARA, esposo de ANGELA FERNANDES DA SILVA, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados,
a denunciada, que visitaria o preso DHON CLEBER RODRIGUES LARA, no mencionado ergástulo público, passou pelo scanner corporal, momento em que os policiais penais observaram um objeto em suas partes íntimas
.

Flagrada, a denunciada retirou o referido material plástico, em formato cilíndrico, que continha a porção de pasta base de cocaína (Termo de Exibição e apreensão, ID 125881977)
.

Diante disso, ANGELA foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor,
sendo que, interrogada, confessou que foi no presídio visitar seu companheiro DHON, e na ocasião levou a porção de drogas
...
”.(
Denúncia - id. 211054677)
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Ângela Fernandes
d
a Silva
,
à

pena de
01(um) ano,11(onze)mesese 10 (dez) diasde reclusão
,em regimeinicial
aberto
,posteriormente
,

substituída por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal,além do pagamento de

333(trezentos e trinta e três)dias
/
multa
,
à base de
1/30(um trigésimo)do salário mínimovigenteà época do fato
, pela
prática do delito previsto no
artigo33,§4º,c/c artigo 40, inciso III, ambosda Lei n° 11.343/2006
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso,
denota-se que a recorrente informada
da
sentença proferida, pugnou pela sua absolvição, alegando ausência de dolo, porquanto não tinha conhecimento do que estava levando, em suas partes íntimas, para o interior do presídio.

Contudo,
conclui-se que o inconformismo d
a
apelante
não merece acolhimento
.

Verifica-se que a materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência
e
pelo laudo p
ericial
, que conclu
iu
tratar-se de substância análoga à
cocaína
, pesando 232,93g
.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que
a
Apelante, na fase policial,
admitiu que estava indo visitar o seu companheiro, na Penitenciária Mata Grande, na cidade de Rondonópolis/MT, ocasião em que levou em sua genitália,
uma

encomenda para ser entregue a uma pessoa que não conhecia, por cujo serviço receberia
o valor de R$ 1.000,00, alegando ter desconhecimento d
o
conteúdo
, bem como,
não soube precisar
o nome da pessoa
. Vejamos:

...

Que a interrogada afirma que na data do fato foi fazer visita para seu companheiro
Dhon
Cleber Rodrigues De Lara que se encontra preso no Presidio Mata Grande
;
que não sabia que estava portando droga dentro de si e que não entregaria ao seu companheiro; que receberia o valor de R$1.000,00 para entrar com a encomenda e entregar para uma pessoa que não conhece e não se sabe o nome;
que
fez isso por desespero e precisa ir para Barretos-SP para tratamento do Câncer e estava sem condições; que há mais de 11 anos luta contra o Câncer;
que não possui passagens; que realmente precisa de dinheiro e a aposentadoria que recebe não custeia seu tratamento; que faz uso de bolsa de colostomia e sonda al
í
vio que tem que ser colo
c
ada de 04 em 04 horas; que faz uso de morfina e não consegue ficar sem o medicamento por conta das dores; é o que tem a relatar...”. (Fase Policial – Interrogatório Apelante – id. 211054665).

Em juízo, a Apelante
manteve a negativa de autoria, vejamos:

“...que não tinha conhecimento que transportava droga para o interior do presídio;
(...)
Que uma moça
me
ofer
eceu
uma
quantia em dinheiro
para adentrar na “Mata Grande” com comprimidos “azulzinho”;
(...)
Que o marido dessa moça procuraria o
meu
marido,
Dhon
Cleber (Id. 211054786)

Por seu turno,
Dhon
Cleber Rodrigues Lara
,
companheiro da

Apelante
Ângela
,

alegou que
não
tinha conhecimento da droga
transportada, por sua companheira, para
dentro da Penitenciária. Vejamos
:

“...
QUE est
á
sendo interrogado nas dependências da penitenciária da Mata Grande; QUE possui advogado constituído;
QUE indagado se o entorpecente apreendido com sua esposa
Â
ngela Fernandes
d
a Silva era uma encomenda sua, respondeu que não tinha conhecimento que
Â
ngela tentaria adentrar no presídio com o entorpecente, bem como nunca encomendou entorpecente a
Â
ngela
;
QUE não tem conhecimento a quem ÂNGELA entregaria o
entorpecente;
...
”. (Fase Policial – Informante
Dhon
Cleber Rodrigues Lara
– id. 211054669
).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pel
a
a
pelante
, os agentes policiais, que participaram da
sua
abordagem, foram unânime
s
em afirmar, que a
o
realizarem o procedimento de revista no
“
scanner
”
,
durante a entrada na
Penitenciária Major
Eldo
Sá Correa (Mata Grande
)
,
foi visualizado
algo estranho
n
a imagem
das partes
íntimas da apelante.

Na sequência
,
foi constatado
que o objeto se trata
va
de

um pacote cilindro, contendo substância analogado à

cocaína
,
pesando 232,93g,
que estava sendo levado para o companheiro da recorrente, o reeducando
Dhon
Cleber Rodrigues Lara
,
o qual se encontrava
detido no local.

Esclareceram, ainda, que foi a própria apelante quem retirou o pacote cilindro de suas partes intimas, contendo a substância ilícita.

Por sua vez, a
testemunha
F
á
bio Junior Pereira Gomes
,
na fase policial,
relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante d
a

apelante. V
ejamos:

“...
que compareceu a esta DEPOL a equipe B de plantão do sistema prisional para noticiar que durante as revistas a
Srª
Ângela Fernandes da Silva foi pega na Penitenciária Major
Eldo
Sá Correa (Mata Grande) transportando material ilícito para ser entregue ao recuperando
Dhon

Cleber Rodrigues Lara.
Conforme relatório interno da equipe ao ser
realizado o procedimento de revista no scanner corporal foi visto pelos policiais penais algo estranho na imagem das suas partes íntimas, que foi retirado por conta própria um pacote cilíndrico com substância análoga a pasta-base de cocaína
...”. (Fase Policial – Testemunha F
á
bio Junior Pereira Gomes – ID. 211054651).

No mesmo sentido foram as declarações
da testemunha

Edna
Graciane
Nogueira Alves
,
em ambas as fases procedimentais
.

Vejamos:

“...
que compareceu a esta
DEPOL
a
Equipe B
de plantão do sistema prisional

para noticiar que durante as revistas a
S
r
ª

Ângela Ferna
n
des da Silva foi pega na penitenciária major
Eldo
S
á
Correa (Mata Grande) transportando material ilícito para ser entregue ao recuperando
Dhon
Cleber Rodrigues Lara
. Conforme relatório interno da equipe
ao ser realizado o procedimento de revista no scanner corporal

foi visto pelos policiais penais algo estranho na imagem das suas partes íntimas
,
que foi retirado por conta própria um pacote cilíndrico com subst
â
ncia análoga a pasta base de cocaína
.
..”. (Fase Policial – Testemunha
Edna
Graciane
Nogueira Alves
– id. 211054650
).

“..
que
a mesma
passou pela conferência da “carteirinha” e pelo scanner corporal, momento em que os policiais penais observaram um objeto em suas partes
íntimas
;

Que
a própria a Apelante retirou o referido material plástico, em formato cilíndrico, que continha a porção de pasta base de cocaína;

Que
confirma que a Apelante entregaria a droga para seu esposo
Dhon
Cleber, nome este que estava no verso da sua “carteirinha”
;
..
.
”.
(Fase Judicial – Testemunha Edna
Graciane
Nogueira Alves – id. 211054786).

Portanto,
analisando o contexto probatório, não há que se falar em erro de tipo,
sob o argumento de desconhecer o conteúdo da embalagem que estava levando, em suas partes íntimas, para o interior da unidade prisional,
na forma pretendida pela recorrente.

No caso, as circunstâncias dos fatos e as provas
produzidas,

principalmente
, em face d
a forma de acondicionamento da droga e a tentativa da apelante de entrada no estabelecimento prisional com o material ilícito, escondido, em suas partes íntimas, aliado a
os depoimentos
dos agentes policiais, cujas declarações foram
coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia
, levam
à
certeza quanto a existência do dolo da apelante, não havendo que se falar em absolvição.

À propósito v
ejamos jurisprudência
s
aplicáve
is
, em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO – ACUSADA QUE NÃO SABIA QUE TRANSPORTAVA ENTORPECENTES – DESCABIMENTO – RÉ QUE TENTOU ENTRAR NO PRESÍDIO COM DROGAS ESCONDIDAS EM SEU CORPO
–
DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO
–
(...)
– RECURSO DESPROVIDO.

A forma de acondicionamento da droga e a tentativa de entrada da acusada na unidade prisional com o entorpecente nas partes íntimas torna inviável o acolhimento da tese defensiva de erro de tipo por desconhecimento da natureza da substância.

(...)

“.

(N.U 0028992-95.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
(...)
5. RECURSO DA TERCEIRA APELANTE – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA – INGRESSO EM ESTABELECIMENTO
PRISIONAL COM APARELHOS CELULARES E
DROGAS ACONDICIONADOS NA VAGINA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 6.
(...)
7. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS E RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...)

5.
Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de tráfico majorado e o dolo na conduta da terceira apelante, não há que se falar em absolvição por pela fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, por supostamente não ter conhecimento do conteúdo do material acondicionado em sua vagina para ingresso em estabelecimento prisional, que não foi minimamente comprovada por sua defesa
.

6.
(...)

(N.U 0003635-55.2014.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023)
.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta
a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Com essas considerações, não obstante a alegação d
a
Apelante
, a sentença proferida não merece reparo, pois foi devidamente respaldada nas provas colhidas durante a instrução processual,
ficando evidente que a apelante estava trazendo consigo substância entorpecente para ser introduzid
a
no interior da penitenciária,
cuja substância ilícita seria entregue ao seu ao recuperando

Dhon
Cleber Rodrigues Lara,

não
havendo
margem de dúvidas quanto à incriminação d
a

recorrente
, impondo-se preservar a condenação d
a
apelante por tráfico de drogas (
art.

33,§4º,c/c artigo 40, inciso III, ambosda Lei n° 11.343/2006
).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer Ministerial,
nego-lhe provimento
,
mantendo
incólume
a sentença na forma proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024